Tribunal: STF
Processo: ARE 1387432
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDOC 16):



    “AÇÃO INDENIZATÓRIA TRANSPORTE AÉREO



     Impedimento no embarque. Responsabilidade objetiva da empresa aérea. A ré não comprovou, conforme lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a prática de fato grave e ilícito, pelos autores, que justificasse o impedimento de embarque deles. Falha na prestação de serviço, pela ré, que responde pelos prejuízos causados aos consumidores, atinentes aos danos materiais e morais sofridos. Recurso da ré improvido. 



    DANOS MATERIAIS E MORAIS TRANSPORTE AÉREO IMPEDIMENTO NO EMBARQUE VALOR 



    Convenção de Montreal. Inaplicabilidade. A limitação de responsabilidade das transportadoras aéreas, com base em convenções internacionais, diz respeito à reparação de danos materiais, decorrentes de extravio de bagagem, o que não é o caso dos autos. Tese firmada pelo STF, quando do julgamento do RE nº 636331/RJ, sob regime da repercussão geral - Prejuízos materiais. Cabimento - Ressarcimento da quantia de R$ 29.308,29, correspondente às novas passagens que os autores precisaram adquirir da companhia aérea “TAM”, para retornar ao Brasil, que não foi objeto de impugnação específica pela ré. Dano moral - Indenização fixada na sentença em R$ 5.000,00 para cada autor Recurso da ré postulando a redução e dos autores pleiteando a majoração desta quantia. Montante da indenização que atende a critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, bem como as peculiaridades do caso. Sentença mantida - RECURSOS IMPROVIDOS.” 



    Os embargos de declaração foram conhecidos e providos para adequação da verba sucumbencial (eDOC 19).



    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do artigo 102, III, a, aponta-se violação ao art. 178, da Constituição da República. Alega-se, em suma, que (eDOC 23, p. 11): 



    “seja reconhecida a violação ao disposto no artigo 178 da Constituição Federal e o seu sentido e alcance consolidado através da Tese de Repercussão Geral nº210, para invalidar o v. Acórdão recorrido de modo a determinar novo julgamento do caso a partir da observância do disposto na Convenção de Montreal e demais normas que disciplinam o transporte aéreo internacional, com preponderância sobre o disposto no Código de Defesa do Consumidor, tudo em decorrência do disposto no artigo 178 da Constituição Federal “.



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal merece parcial acolhida.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação cível, manteve sentença de procedência parcial da ação indenizatória, condenando o réu a indenizar o ator por danos morais e materiais, com base no Código de Defesa do Consumidor, conforme verifica-se nos seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 16, pp. 5-7) 



    “Cuida-se de ação indenizatória contra a empresa aérea Lufthansa na qual os autores alegam que foram impedidos de embarcar no avião desta companhia aérea, no voo de Milão para Frankfourt. Postularam indenização por dano moral, em razão da humilhação sofrida, e por dano material, por terem perdido o voo seguinte que fariam de Frankfurt para São Paulo. Além disto, precisaram adquirir outras passagens com a finalidade de chegar em casa. 



    (…) 



    Na espécie, a questão foi bem examinada na r. sentença, parcialmente transcrita a seguir (fls. 251/255): 



    “O contrato de transporte aéreo perfaz-se pelo acordo entre passageiro e transportadora e caracteriza-se por ser um negócio jurídico bilateral, consensual e oneroso. Na espécie, a questão foi bem examinada na r. sentença, parcialmente transcrita a seguir (fls. 251/255): “O contrato de transporte aéreo perfaz-se pelo acordo entre passageiro e transportadora e caracteriza-se por ser um negócio jurídico bilateral, consensual e oneroso. 



    Impende salientar, outrossim, que no contrato de transporte existe uma relação de consumo, observados os precisos termos do art. 3°, § 2°, do Código de Defesa do Consumidor, tendo os autores direito à prestação adequada de serviço, que é público, uma vez que a ré é concessionária de serviço público, na forma do art. 173 da Constituição Federal, tendo esta a obrigação de fornecer serviço adequado, eficiente e seguro, respondendo pelos danos causados aos passageiros em caso de má prestação de serviço, na forma prevista na legislação consumerista, a teor do disposto no art. 22, parágrafo único, do referido diploma legal 



    (…)



    No que diz respeito à Convenção de Montreal invocada pela empresa aérea ré, cumpre salientar que a tese firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 636331/RJ, sob regime da repercussão geral, que limita a responsabilidade das transportadoras aéreas, com base em convenções internacionais, notadamente a citada Convenção de Montreal, diz respeito à reparação de danos materiais, decorrentes de extravio de bagagem, o que não é o caso dos autos.”



    In casu, verifica-se que o entendimento confirmado pelo acórdão recorrido diverge, em relação ao pedido de indenização por danos materiais, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o transporte aéreo internacional de passageiros, salvo em pedidos de danos morais, sujeita-se às normas dos acordos internacionais dos quais o Brasil seja signatário, em especial as Convenções de Varsóvia e Montreal, conforme decidido pelo Plenário no julgamento conjunto, em 25.5.2017, dos processos RE 636.331 RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, e do ARE 766.618, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso. No respectivo julgamento, o Tribunal assentou a seguinte tese:



    “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.”



    Por outro lado, na questão relativa à pretensão indenizatória por danos morais, resta irretocável o acórdão recorrido. Isso porque prevaleceu, nesta Suprema Corte, o entendimento do alcance da norma internacional tão- somente à restituição de danos materiais. Veja-se o seguinte trecho do acórdão, no RE 636.331/RJ, que deu origem ao Tema 210 da sistemática da repercussão geral: 



    “O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.” (RE 636.331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2017). 



    Observa-se, então, que o órgão julgador, em relação à indenização por danos morais, analisou a questão em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando-se a distinção entre danos morais e materiais realizada no paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, não se caracterizando, no ponto, violação de texto constitucional. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1221934 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 18.08.2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar, em parte, o acórdão recorrido e determinar a aplicação, apenas em relação à condenação por danos materiais, do limite atualizado previsto pela Convenção de Montreal, art. 22, item 2, de 1.131 Direitos Especiais de Saque, mantendo-se a condenação por danos morais nos valores arbitrados pelo juízo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente